Tribunal: TJES
Processo: 5000115-26.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000115-26.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: RODRIGO LUIS CARDOSO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000115-26.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD SA

RECORRIDO: RODRIGO LUIS CARDOSO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS.
DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RODRIGO LUIS CARDOSO em face de BANCO ITAUCARD SA, por meio da qual alega que ao tentar realizar uma compra no comércio em seu município, foi informado que seu nome estava negativado. Pleiteou pela declaração de inexistência dos débitos alegados pela requerida, que originou as respectivas restrições, referentes aos contratos 002644383380000 e 002644995640000. Pleiteou, ainda, pela condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID. 3476793), apresentada intempestivamente, o banco requerido alegou a existência de coisa julgada; inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível; ausência de boa-fé contratual do autor, inexistência de pretensão resistida. Alega, ainda, o não cabimento da inversão do ônus da prova; demora no ajuizamento, o que configura comportamento contrário ao princípio da boa-fé e lealdade processual; bem como inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3476829) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito objeto dos autos (
contratos n. 002644383380000 e 002644995640000
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inscrição), a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 3476832) alegando, a ausência de pretensão resistida, impossibilidade de declarar a nulidade dos contratos não cabimento da inversão do ônus da prova e inexistência dos danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, pela minoração dos
quantum
arbitrado.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto (ID. 3476843), ocasião em que resta configurado o dever de indenizar, razão pela qual requer a manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

O banco recorrente sequer juntou aos autos o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito. Inclusive, se limitou a dizer que não houve irregularidade na contratação.

Não assiste razão aos argumentos do Recorrente de que inexiste culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pela negativação do nome do autor decorrente de empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Nesse sentido, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança de seus clientes, de modo a conferir se um eventual empréstimo é verídico ou não.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Nessa senda, vejo que as alegações da requerida ficaram somente no plano argumentativo, já que não juntou aos autos o contrato supostamente formalizado entre as partes, ou mesmo qualquer outro documento idôneo que comprovasse a sua linha argumentativa de que a autora teria firmado a contratação de cartão de crédito, não sendo suficiente para isso a juntada de telas sistémicas produzidas unilateralmente pela parte requerida.

Isso considerado, ou seja, ante a ausência de prova quanto a contratação, reputo incontroverso que o débito que foi objeto de negativação do nome da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe.

Nota-se que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, cumpre mencionar que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível apenas caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO

Neste sentido, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso, R$ 10.000,00, deve ser considerado como exorbitante, além de estar acima dos valores comumente aplicados por essa Turma.

Assim, considerando todo o transtorno causado a Recorrida, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)